Tribunal: TJSP
Processo: 2071138-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (575 porções de cocaína, com peso de 82,1 gramas; e, 03 porções de maconha, com massa de 1,143 quilogramas). Condenação com trânsito em julgado para a defesa – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto. Requisitos do artigo 117 da LEP não cumpridos –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (575 porções de cocaína, com peso de 82,1 gramas; e, 03 porções de maconha, com massa de 1,143 quilogramas). Condenação com trânsito em julgado para a defesa – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto. Requisitos do artigo 117 da LEP não cumpridos – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2071138-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVI MOREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
2
Habeas corpus no 2071138-95.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM
UR4

da
Comarca
de
Campinas
(PEC
no
0012898-67.2018.8.26.0502)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Davi Moreira Fernandes
Voto no 11791
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da
Lei 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade
de drogas (575 porções de cocaína, com peso de 82,1 gramas; e,
03 porções de maconha, com massa de 1,143 quilogramas).
Condenação com trânsito em julgado para a defesa Sentenciado
que cumpre pena em regime semiaberto. Requisitos do artigo 117
da LEP não cumpridos Constrangimento ilegal não caracterizado
Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e
não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela defensora
pública Luana Trino de Medeiros, com pedido liminar, em favor de Davi
Moreira Fernandes, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas
(PEC no 0012898-67.2018.8.26.0502).
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso
cumprindo pena privativa de liberdade na “Penitenciária I de Franco da Rocha,
estabelecimento prisional superlotado” e “aguarda vaga, até o momento
inexistente, para remoção a unidade prisional adequada ao regime
semiaberto.” Narra que David formulou pedido de prisão domiciliar

“antecipando-se
a
progressão
de
regime”

com
fundamento
na
Recomendação no 62/2020 do CNJ; contudo, o pleito foi indeferido em decisão
inidônea do juízo da execução criminal. Tece comentários sobre a atual
situação precária do sistema carcerário cujo estado de coisas inconstitucional
foi reconhecido pelo C. STF na ADPF no 347 e à normativa do CNJ relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
3
situação de pandemia. Assevera que a manutenção do paciente em regime
prisional mais gravoso contraria o teor da Súmula vinculante no 6 do STJ. Por
fim, destaca a presença dos pressupostos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, no caso concreto.
Requer a concessão da ordem para determinar a imediata
colocação do paciente em prisão domiciliar (fls. 01/19).
Indeferida a liminar (fls. 260/262), foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 267/271).
Esta 15a Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu
da impetração (fls. 273/276).
Sobreveio decisão monocrática da Relatora Ministra
Laurita Vaz, componente do C. STJ, a qual, ao analisar o habeas corpus no
582.932/SP (2020/0118066-4), não conheceu da impetração, mas concedeu a
ordem ex officio “para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo reaprecie, como julgar de direito, o habeas corpus originário, afastando o
entendimento de que a via eleita é inadequada” (fls. 287/289).
É o relatório.
Conhece-se, portanto, do presente writ e denega-se a
ordem.
O paciente foi condenado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor unitário mínimo, porque no dia 23 de outubro de 2017, por volta das
10h35, na avenida Pedro de Souza Lopes, no 7489, bairro Cabuçu, na cidade e
comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para o fim de entrega ao
consumo de terceiros, 575 porções de cocaína, com peso de 82,1 gramas; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
4
03 porções de maconha, com massa de 1,143 quilogramas; substâncias estas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O trânsito em julgado para as partes ocorreu em
05.06.2019 e 28.06.2019, respectivamente, ao Ministério Público e defesa; e,
foi certificado (cf. fl. 209).
Verifica-se que as penas-bases foram fixadas 1/5 (um
quinto) acima dos mínimos com fundamento na natureza e quantidade de
drogas apreendidas, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)
dias-multa.
Na segunda fase, retrocederam aos patamares de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa ante a incidência
das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea do paciente.
Na terceira etapa as penas não sofreram alteração diante
da não incidência do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, tornando-
se definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa.
Iniciada a execução penal e elaborado o cálculo de penas
por meio do qual observa-se previsão do término de cumprimento para o dia
06.08.2023 e obtenção da progressão ao regime semiaberto e aberto, além do
livramento condicional, respectivamente para as datas de 23.10.2019,
22.02.2021 e 07.04.2021 o paciente foi beneficiado com a progressão ao
regime intermediário em 03.03.2020 (fls. 01/02, 134/136, 164, 165/167 e 173
PEC: 0012898-67.2018.8.26.0502).
Em continuidade, o reeducando pleiteou a substituição da
medida
extrema
por
prisão
domiciliar
(fls.
191/199

PEC:
0012898-67.2018.8.26.0502) e o MM. juízo a quo assim decidiu (fls. 206/207
PEC: 0012898-67.2018.8.26.0502):
“Trata-se de requerimento formulado em favor de DAVI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
5
MOREIRA FERNANDES para antecipação do benefício. O
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do
pedido. DECIDO. A Recomendação no 62, de 17/03/2020
do
CNJ,
que
recomenda
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal algumas medidas
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos não se
trata de determinação que deve ser cumpridas sem a
análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada
de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de
colocarmos também a segurança pública em risco. A
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. No
sentir desse juízo, o deferimento do pedido depende de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de
que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do
COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. Não obstante
a
maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso
dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição
de saúde do executado esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário específico esteja em piores condições
que o externo. Assim, e até por ser absolutamente
temerária a concessão indiscriminada, INDEFIRO o pedido
de progressão antecipada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
6
Pois bem.
Observa-se que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto inobstante ainda esteja no regime fechado (cf. consulta ao SIVEC
em 02.06.2020)
e, portanto, não satisfaz um dos requisitos objetivos
previstos no artigo 117 da LEP, qual seja, cumprimento de pena em regime
aberto.
Em acréscimo, Davi, com 21 (vinte em um) anos de idade,
sequer comprovou 1) pertencer aos grupos de risco descritos na
Recomendação no 62/2020 do CNJ ou 2) a impossibilidade de atendimento
médico na unidade prisional em que cumpre pena, pois, como visto no relatório
de vistoria elaborado pela Defensoria Pública (fls. 230/255), a diretoria técnica
do presídio informou a existência de médicos, enfermeiros e auxiliares de
enfermagem além de outros profissionais da saúde e ressaltou que os
detentos necessitados são encaminhados para o Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário e as urgências para a UPA de Franco da Rocha.
Neste sentido vem decidindo o C. STJ:
“[...] a eclosão da pandemia de Covid-19 e o fato de o
suplicante
ter
apresentado
atestado
indicando
que
apresenta alergia respiratória não têm o condão de
implicar, por si sós, em sua admissão automática em
regime
de
prisão
domiciliar,
notadamente
porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que
se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b)
documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (c) demonstração de que
há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra,
maior que o suportado pelas pessoas não-presas de
contrair o coronavírus, (d) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, (e)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
7
porque não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou
indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção
pelo
novo
coronavírius
(Sars-Cov-2),
em
observância, inclusive, à regra jurídica expressamente
disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal [...]” (STJ - HC no 571.969/SP, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 07.04.20, Dje
14.04.20; com raciocínio idêntico: HC no 567.408/RJ, 6a
Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, decisão
monocrática de 20.03.20, Dje 23.03.20; HC no 570.634/DF,
6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, j. 06.04.20, Dje
14.04.20; AgRg no RHC no 83.714/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
J.12.12.2017,
DJe
19.12.2017).
E não é outra a posição deste Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime
de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como
sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido
excepcionalmente
diante
da
relevância
do
direito
fundamental deduzido. Emergência de saúde pública
decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)
que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do
recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade
ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA (HC no
2060679-34.2020.8.26.0000, 16a Câmara Criminal, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
8
Desembargador Camargo Aranha Filho, j. 04.05.2020; HC
no
2036543-70.2020.8.26.0000, 1a Câmara Criminal,
Relator Desembargador Márcio Bartoli, j. 16.04.20; Hc no
2062257-32.2020.8.26.0000, 2a Câmara Criminal, Relator
Klaus
Marquelli
Arroyo,
j.
16.04.20;
HC
no
2051161-20.2020.8.26.0000, 3a Câmara Criminal, Relator
Desembargador Xisto Rangel, j. 16.04.20; e, Agravo de
Execução Penal no 7002844-80.2017.8.26.0073, Rel.
Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
21.06.2018).
Oportuno ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do
CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não
jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto, pois, como dito
anteriormente, ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a
inequívoca demonstração quanto à impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este
local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás,
neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior
escala, no sistema prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade do hediondo
crime a que o paciente foi condenado.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
alteração do regime prisional.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11791
9
Relator